Tribunal: TJDFT
Processo: 0710610-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710610-48.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ PALHERO REPRESENTANTE LEGAL: EDILSON MIATA PALHERO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. O credor agrava (id 34180186) da decisão da 14a Vara Cível de Brasília (Proc. 0709003-94.2022.8.07.0001, id 118756860) que declinou, ex officio, da competência em favor da comarca de Miguelópolis-SP, foro do domicílio do representante do espólio, no qual foi firmado o negócio que motiva a liquidação da sentença exarada na APC 94.00.08514-1, pela 3a Vara Federal de Brasília-DF), não se cogitando de ofensa ao STJ 33, visto que a escolha do Juízo ocorreu de modo aleatório e infundado. Alega, em suma, que inexiste escolha aleatória, porquanto o devedor possui sede em Brasília (CPC 53, III, “a”), que é o melhor lugar para a defesa do direito do agravante. Afirma a natureza relativa da competência nas demandas ajuizadas pelo consumidor, consoante CDC 101 e TJDFT 23. Pede a antecipação da tutela recursal, para obstar a remessa dos autos à Justiça Paulista. 2. Em princípio, e posto que não se trate de relação de consumo, constata-se o fumus boni juris (STJ 33; TJDFT 23; ac. 1.379.500, Des. James Eduardo Oliveira). A propósito da competência relativa, leciona Cândido Rangel Dinamarco: “376. prorrogação da competência territorial por falta de oportuna alegação de incompetência (CPC, art. 65) (...). O sistema assim arquitetado institui para o réu um ônus absoluto, consistente no encargo de, segundo sua exclusiva vontade e em seu interesse próprio, arguir oportunamente a preliminar de incompetência relativa ou suportar inevitavelmente as consequências da omissão (...). A consequência inevitável da omissão do demandado (...) é a perpetuação da competência do foro e do juízo a quem o autor se houver dirigido (...). 383. o regime jurídico da competência relativa (...). A regra de ouro do regime do tratamento da competência relativa reside neste enunciado singelo: é vedado ao juiz conhecer de ofício da incompetência relativa (jurisprudência sumulada pelo STJ – Súmula n. 33). É nela que reside a relatividade da competência e os dispositivos legais responsáveis pelo tratamento processual da competência relativa constituem meros desdobramentos dessa máxima fundamental. O controle judicial espontâneo equipararia a competência relativa à absoluta, porque não há outra razão de ser para a distinção além do interesse em exigir ou vedar esse controle. (...).” Instituições de Direito Processual Civil, I, págs. 798-800; 810-812, 8a ed., Malheiros, 2016. Os destaques constam do original. A necessidade de elemento de ligação entre a causa e o foro em que é proposta não transmuta a natureza da competência de relativa para absoluta. Apenas sinaliza para a provável acolhida judicial de eventual alegação de incompetência que venha a ser feita pelo réu, o qual, no entanto, pode nada arguir a respeito. De qualquer sorte, observe-se que a sentença foi exarada em Brasília, onde também está sediado Banco do Brasil. Por sua vez, o periculum in mora reside na possibilidade de remessa dos autos à Justiça de São Paulo, pode ensejar marchas e contramarchas processuais. Veja-se que o Juízo a quo determinou ao agravante informar sobre os efeitos em que recebido o presente recurso. 3. Suspendo liminarmente a decisão agravada. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 14/04/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator